Tribunal: TJBA
Processo: 8195646-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8195646-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO MONTEIRO FILHO

Advogado(s)
:
RODRIGO DA SILVA SCHUMACKER, JOSE CARLOS LOBAO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE SUPOSTA MÁ GESTÃO DE VALORES DO PASEP. PRESCRIÇÃO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA FUSTIGADA, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA PROIBIÇÃO À PROLAÇÃO DE DECISÕES SURPRESA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por CARLOS ALBERTO MONTEIRO FILHO contra sentença proferida pela 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador (autos nº 8195646-51.2024.8.05.0001) que reconheceu, de ofício, a prescrição e julgou improcedentes os pedidos da ação ordinária ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, do CPC (ID nº 94893839). A sentença registrou que o autor teria tomado ciência do saldo em 17/01/1995 (microfilmagem), enquanto o autor alega saque em 17/10/1995 e afirma ter obtido extratos em 12/01/2024, ocasião em que teria identificado irregularidades. A ação foi ajuizada em 19/12/2024. O apelante suscitou, em apelação (ID nº 94893842), nulidade da sentença por decisão surpresa e requereu o afastamento da prescrição ou, subsidiariamente, anulação da sentença para nova apreciação do mérito. A parte apelada apresentou contrarrazões (ID nº 94893853).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ofensa ao princípio do contraditório e à vedação à decisão surpresa, por ausência de prévia intimação/manifestação das partes antes do reconhecimento, de ofício, da prescrição; (ii) determinar se, em razão de eventual nulidade da sentença por decisão surpresa, a matéria da prescrição deve ser reanalisada na origem após regular processamento.

III. Razões de decidir

1. Não houve despacho nem intimação prévia para que as partes se manifestassem sobre a prescrição reconhecida de ofício, o que caracteriza decisão surpresa e cerceamento de defesa.

2. O princípio do contraditório impõe ao julgador oportunizar às partes manifestação antes de decidir questão que afeta o direito material, ainda que passível de reconhecimento de ofício.

3. O art. 487, parágrafo único, do CPC veda o reconhecimento da prescrição sem prévia oportunidade de manifestação das partes, razão pela qual a sentença que procedeu ao reconhecimento sem tal oportunidade padece de nulidade.

4. Jurisprudência consolidada (ex.: precedentes indicados nos autos) corrobora a necessidade de anulação de decisões que extinguem processos por prescrição sem prévia intimação da parte para se manifestar.

5. Em razão da nulidade reconhecida, é vedado ao juízo ad quem reapreciar definitivamente a prescrição; imperativo é o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento e nova análise à luz do contraditório substancial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para cassar a sentença fustigada, por ofensa ao princípio do contraditório e da proibição à prolação de decisões surpresa e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento do feito.

Tese de julgamento:

1. A prolação de sentença que reconhece a prescrição de ofício sem prévia intimação das partes viola o princípio do contraditório e a vedação à decisão surpresa prevista no art. 10 do CPC.

2. A prescrição não será reconhecida sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se, nos termos do art. 487, parágrafo único, do CPC.

3. A nulidade por decisão surpresa impõe o retorno dos autos à origem para regular processamento e reanálise da matéria afetada.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10; 332, § 1º; 487, caput e § único; 487, II; CPC/2015, art. 1.012, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 50069834920218080048, Rel. Marianne Judice de Mattos; TJTO, Apelação Cível nº 5002042-90.2008.8.27.2729, Rel. Jacqueline Adorno de la Cruz Barbosa; STJ, AREsp nº 2.314.313, Rel. Benedicto Gonçalves (publicação 13/09/2023); TJ-MG, Agravo Interno Cv nº 50059258120228130324, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 25/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8195646-51.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARLOS ALBERTO MONTEIRO FILHO e como apelada BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER EM PARTE E PROVER EM PARTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03